Tribunal: TJSP
Processo: 1084212-88.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Preliminar de nulidade por falta de saneamento do feito afastada. Julgamento antecipado. Inteligência dos artigos 355 e 357 do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade, por falta de fundamentação, por sua vez, que deve ser acolhida. Sentença fundamentada em provas cuja admissibilidade foi impugnada pela autora.

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Preliminar de nulidade por falta de saneamento do feito afastada. Julgamento antecipado. Inteligência dos artigos 355 e 357 do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade, por falta de fundamentação, por sua vez, que deve ser acolhida. Sentença fundamentada em provas cuja admissibilidade foi impugnada pela autora. Impugnação não apreciada. Julgamento citra petita. Violação dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Anulação e consequente necessidade de prolação de nova sentença, examinando a totalidade da controvérsia instaurada nos autos, além da suficiência da instrução probatória produzida, à luz do fundamento que deverá ser analisado. Sentença anulada. Recurso provido.